Tribunal: STF
Processo: RE 1327927
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restou assim ementado:
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Oficial Administrativo. Pedido de averbação do tempo de trabalho sob condições insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial. Omissão legislativa suprida com a aplicação supletiva do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/91. Pagamento de adicional de insalubridade em grau mínimo que não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do direito á contagem diferenciada, que tem regras próprias. Precedentes. Inexistência de prova apta a justificar a procedência. Art. 333, I, do CPC. Sentença reformada. Recursos, considerado interposto o oficial, conhecidos e providos.”
    Alega-se violação, por esse julgado, ao art. 40, § 4º, da Lei Maior, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, para “(...) fim de se dar provimento ao presente recurso, no sentido de ser determinada reforma do v. acórdão recorrido (...)”. 
    O feito foi devolvido pela então Presidente desta Corte, Ministra Cármen Lúcia, para eventual retratação quanto ao Tema nº 942 (evento 4), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (evento 8, fls. 08-11).
    É o relato do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível o apelo extremo.
    É certo que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de julgamento do tema de repercussão geral nº 942 (RE 1.014.286/SP), redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, firmou a seguinte tese (destaquei): “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”
    O TJSP, ao aplicar a norma do Regime Geral de Previdência Social para avaliar a concessão, ou não, de aposentadoria especial em vista de tempo supostamente laborado em condições insalubres, coaduna-se, no ponto, com o referido precedente vinculativo.
    De outro lado, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido de que as “(...) atividades desempenhadas pela servidora, embora justifiquem o recebimento de adicional de insalubridade, não estão necessariamente contempladas, pela legislação previdenciária, dentre as que autorizam a concessão da aposentadoria especial, o que só poderia se dar por meio de perícia (...)”, demanda, inexoravelmente, o reexame fático- -probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional.
    Essa circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Ademais, ressalto que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito do Tema nº 942, o Plenário desta Corte fez a seguinte ressalva:
    “(...). 3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. (...).”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.186.915/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.208.377/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.644-ED-segundos- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.322.394/SP, Ministro Luiz Fux;
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.243.298-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator